Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701282-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: GEOVANE MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO DE QUANTIA EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE – ATRASO DE 2 ANOS NO REPASSE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Tendo em vista o julgamento do incidente de suspeição, acórdão no 1339008, publicado no DJE em 20/05/2021, passo ao julgamento do recurso inominado. 2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, fartamente juntada aos autos. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 3. Trata-se de pretensão de indenização por danos morais. Narrou o autor que em 2014 contratou os serviços advocatícios do réu que o representou em demanda trabalhista. Disse também que no âmbito daquele processo, o réu efetuou o levantamento de dois alvarás referentes ao seu crédito trabalhista, em 11/05/2017 e 16/02/2018, mas não lhe repassou nenhum valor. 4. Afirmou também que sempre procurava o réu, a fim de saber notícias sobre o andamento do processo, ao que recebia respostas que não correspondiam à realidade. Já desconfiado da postura do profissional, afirmou que passou a gravar as ligações telefônicas entre ambos, onde era informado de que “o processo estava na contadoria e que isso levaria muito tempo mesmo, em média um ano, que só após o retorno que a empresa seria intimada para pagamento”. Àquela altura, disse o autor, já saber que, em verdade, os autos estavam arquivados desde 18/06/2018 e que desconfiava estar sendo enganado pelo causídico. 5. Inconformado, dirigiu-se em 12/02/2019 ao escritório do réu, ocasião em que relatou a este que já sabia do arquivamento dos autos, bem como dos levantamentos dos valores dos alvarás. O réu afirmou desconhecer tais fatos, e que precisava rever os autos. Contudo, posteriormente, o requerido teria reconhecido os fatos narrados até aqui (levantamentos de valores) e pediu para restituir as quantias parceladamente ao autor. 6. Por fim, após o autor registrar um boletim de ocorrência policial por suposto crime de apropriação indébita, o réu, em 13/06/2019 depositou em benefício do autor a quantia devida (R$ 17.081,00), já descontados seus honorários. Assim, o requerente ajuizou esta demanda em que pretende indenização por danos morais. 7. A sentença julgou improcedente o pedido. Contudo, a análise dos autos revela que assiste razão ao autor, ora recorrente. 8. A uma, porque incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, o que efetivamente não ocorreu. O requerido se limitou a afirmar que seu cliente teria mudado de endereço e telefone, sem, contudo, avisá-lo, o que o impediu de localizar o recorrente para repassar-lhe o dinheiro. E que, ao ser procurado pelo autor em seu escritório, providenciou o pagamento do numerário. Contudo, não juntou prova mínima nesse sentido. Mas, ao contrário, o que se vê dos autos é que o endereço do autor permanece o mesmo de quando contratou o requerido para representá-lo na justiça trabalhista (documentos de ID Num. 24094379 - Pág. 12, ID Num. 24094379 - Pág. 2, ID Num. 24094370 - Pág. 1). 9. A duas, porque restou evidenciado que apenas após o registro de ocorrência policial (ID Num. 24094390 - Pág. 1), que se deu em 06/05/2019, é que o requerido providenciou o pagamento da quantia pleiteada pelo autor, inobstante tenha ficado igualmente comprovado nestes autos que ele, de fato, recebeu e reteve integralmente em 11/05/2017 e 16/02/2018 os valores oriundos da ação trabalhista em que representou o autor (ID Num. 24094372 - Pág. 3 e ID Num. 24094372 - Pág. 4). 10. Também é certo que a conduta do causídico em reter injustamente quantia sabidamente de terceiro, retardando o seu recebimento por mais de 2 anos enseja reparação por danos morais, mais ainda em se considerando a relação de confiança existente entre cliente e advogado. Considerando-se as nuances do caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a fixação de seu valor em R$ 6.000,00. 11. Tendo em vista a conduta do réu de deduzir defesa contra fato incontroverso (art. 80, I do Código de Processo Civil), condeno-o no pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% do valor da causa, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação. 12. Dada a relevância dos fatos trazidos no processo, determino seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil seção do Distrito Federal com cópia dos autos, a fim de que aquela Autarquia Coporativa apure eventual violação ao código de ética profissional pelo réu, conforme lhe aprouver. 13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Condeno-o ainda no pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% do valor da causa, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação. 14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LXV e LV e 93, inciso X, da Constituição, sob o fundamento de que o acórdão recorrido é nulo, haja vista ter determinado a aplicação de multa por litigância de má-fé e expedição de ofício à OAB-DF sem solicitação do requerente. Argumenta que a decisão é extra petita devendo, portanto, ser anulada. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 27636484. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Em relação ao art. 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito